Tribunal: TJMT
Processo: 0013133-56.2019.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013133-56.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEBORAH CRISTINA SILVA AZEVEDO - CPF: 054.142.521-81 (VÍTIMA), FREDERICO FEITOSA VIANA - CPF: 061.599.941-74 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO TIPIFICADO NO ART. 155, §1o, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – LESÃO JURÍDICA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA DE PEQUENO VALOR OU COMO INEXPRESSIVA –
RES
AVALIADA EM R$ 980,00 (NOVECENTOS E OITENTA REAIS)

– RÉU REINCIDENTE EM CRIME DA MESMA ESPÉCIE

- PEDIDOS SUCESSIVOS –

AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REPOUSO NOTURNO – INVIABILIDADE – MAJORANTE EVIDENCIADA PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, DOS AGENTES POLICIAIS E LAUDO PERICIAL – APLICAÇÃO DA ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA AQUEM DO MÍNIMO – INAPLICABILIDADE – SUMULA 231 STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A aplicação do princípio da insignificância não pode ser realizada sem restrições, sob pena de originar situações de perigo, permitindo que qualquer indivíduo justifique a prática de “pequenos delitos” no citado postulado, incentivando a criminalidade e trazendo o sentimento de impunidade à população.

In casu
, a
res subtra
cta consiste em um
01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo J5, avaliado em R$ 900,00 (novecentos reais)
, conforme o Auto de Avaliação Indireta à fl. 37-IP, o que não pode ser considerado valor ínfimo, em um país em que o salário-mínimo vigente no período era de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).

O reconhecimento da atenuante confissão espontânea, a
fixação da pena aquém do mínimo viola preceito a ordem legal no tocante à finalidade da pena, que se circunscreve entre o mínimo e o máximo, sendo esta a orientação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

É in
viável o afastamento da causa de aumento de pena relativa à prática do crime de furto durante o repouso noturno quando existe prova apta a justificar tal incremento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto a tempo e modo por Frederico Feitosa Viana, através da defensoria pública do estado de mato grosso, contra a sentença proferida pelo JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT que, julgou procedente os pedidos constantes da denúncia e o condenou a pena 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, sendo que realizada a detração de 03 (três) meses e 03 (três) dias, resta a cumprir 01 (um) ano e 27 (vinte e sete dias) de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 155, §1o, do código penal. (Id 199092466-fls. 125 a 128).

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação criminal, sustentando em sua defesa, as seguintes teses:

a) seja declarada extinta a punibilidade do apelante em aplicação do princípio da bagatela imprópria, com suporte no artigo 59, do CP;

b) caso o pedido retro não seja provido, pede subsidiariamente que seja afastada a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 155, §1o, do Código Penal repouso noturno com fulcro no artigo 155, caput, c/c 386, inciso VII, ambos do CPP;

c) seja a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, d, do Código Penal confissão espontânea reconhecida para fins de diminuição da pena definitiva estabelecida no piso.

Por fim, prequestionam toda a matéria constitucional e dispositivos de lei suscitados, a viabilizar eventual discussão jurídica nos tribunais supescitados, a viabilizar eventual discussão jurídica nos tribunais superiores.
(Id. 99092466 – fls. 138 a 144).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, requer seja negado o provimento ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão proferida. (Id 147-150).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou-se pelo improvimento parcial do recurso interposto, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id 100974963)

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, SENDO QUE REALIZADA A DETRAÇÃO DE 03 (TRÊS) MESES E 03 (TRÊS) DIAS, RESTA A CUMPRIR 01 (UM) ANO E 27 (VINTE E SETE DIAS) DE RECLUSÃO, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, §1o, DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO INVOCANDO A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INACOLHIMENTO. TRATANDO-SE DE DELITO PRATICADO MEDIANTE INVASÃO DE DOMICÍLIO E DURANTE REPOUSO NOTURNO, O DESVALOR DA CONDUTA DEVE SER SOPESADO, NÃO PODENDO SER CONSIDERADA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE. ALÉM DISSO, NÃO SE TRATA DE CONDUTA COM MÍNIMA OFENSIVIDADE, POIS CONFORME LAUDO DE AVALIAÇÃO INDIRETA, O APARELHO CELULAR FURTADO FOI AVALIADO EM R$ 900,00 (NOVECENTOS REAIS), SENDO CERTO QUE, EMBORA SEJA TECNICAMENTE PRIMÁRIO E TENHA BONS ANTECEDENTES, INFERE-SE DA CERTIDÃO JUNTADA AOS AUTOS QUE O RÉU À ÉPOCA DO DELITO EM DISCUSSÃO RESPONDIA À OUTRAS AÇÕES PENAIS, INCLUSIVE PELO DELITO DE FURTO QUALIFICADO, O QUE DEMONSTRA QUE SUA PERSONALIDADE É VOLTADA PARA O CRIME. ADMITIR A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, EM CASOS COMO TAIS, PODERÁ ESTIMULAR O INFRATOR A FAZER DA PRÁTICA DE PEQUENOS DELITOS O SEU MEIO DE VIDA. 2. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO § 1o, ART. 155, DO CP (REPOUSO NOTURNO). INVIABILIDADE. PELO CONJUNTO PROBATÓRIO, ESTÁ ROBUSTAMENTE COMPROVADO O HORÁRIO EM QUE O CRIME OCORREU, TENDO A VÍTIMA SUSTENTADO EM SEU DEPOIMENTO NA FASE EXTRAJUDICIAL QUE ENCONTRAVA-SE DORMINDO NO MOMENTO DO EPISÓDIO, E AINDA, O LAUDO DE EXAME PERICIAL REALIZADO EM LOCAL DE CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO APONTADO QUE A PERÍCIA FOI FEITA A PARTIR DAS 06H40MIN DO MESMO DIA, RESTANDO-SE EVIDENCIADO QUE O DELITO OCORREU DURANTE A MADRUGADA. 3. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (CP – ALÍNEA “D”, INCISO III, ART. 65). IMPOSSIBILIDADE. CONFORME CONSTRUÇÃO DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL, AINDA QUE SE RECONHEÇA A PRESENÇA DE ATENUANTES, TAL SITUAÇÃO NÃO POSSIBILITA A REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO PREVISTO NO TIPO PENAL, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE DA PENA, UMA VEZ QUE O LEGISLADOR PREVIAMENTE TRAÇOU OS LIMITES DENTRO DOS QUAIS O MAGISTRADO DEVE FIXAR A REPRIMENDA. O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A QUEM INCUMBE A UNIFORMIZAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DA LEI FEDERAL, SACRAMENTOU TAL DISCUSSÃO, EDITANDO A SÚMULA No 231, SENDO QUE REFERIDO POSICIONAMENTO FOI REAFIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 597270, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. NÃO HAVENDO RAZÕES PARA NÃO APLICAR O ENTENDIMENTO ESPOSADO NA SÚMULA EM COMENTO, DE RIGOR QUE SE AFASTE A PRETENSÃO.
DESPROVIMENTO AO APELO
”. (S.S.”

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n. 0013133-56.2019.8.11.0004.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 99092466-fls. 01 e 02)

“(...) Consta dos autos do inquérito policial, que no dia 02 de março de 2018, por volta das 05:00hs (repouso noturno) em um residencial situado na Rua Moreira Cabral, n° 1041, Bairro São Sebastião, nesse Minicípio de Barra do Garças/MT, o denunciado subtraiu para si, com o fim de assenhoramento definitivo,
01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo J5, avaliado em R$ 900,00 (novecentos reais), conforme o Auto de Avaliação Indireta à fl. 37-IP, em detrimento da vítima Deborah Cristina Silva Azevedo
. A res furtiva não foi recuperada.

Segundo apurado, na data dos fatos, o denunciado, aproveitando-se da pouca vigilância em decorrência do repouso noturno, adentrou na casa da vítima, eis que a janela do imóvel estava aberta (Laudo de Exame Pericial às fls. 08/11-IP). Ato contínuo, ele dirigiu-se ao quarto da ofendida, que estava dormindo,
quando praticou a subtração do referido aparelho celular e, após, saiu pela porta de entrada.

Com efeito, a autoria foi descoberta, porquanto os moradores daquele residencial informaram à equipe da Polícia Civil sobre a ocorrência de outros furtos, cujo suspeito apresentava características físicas similares às do denunciado. Inclusive, ao ser questionado na Delegacia de Polícia, ele confessou a prática criminosa (Relatório de Investigação à fL 23-IP e Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório às fls. 24/25-IP).

Saliente-se que o denunciado é contumaz violador da lei penal, sobretudo, em crimes contra o patrimônio (fls. 38/43-IP e Certidão de Antecedentes Criminais em anexo).

Pelo exposto, FREDERICO FEITOSA VIANA, vulgo "FRED", está incurso na figura típica descrita no art. 155, §1°, do Código Penal, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, citando-se o acusado para responder à acusação por escrito, bem como a notificação da vítima e das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento a ser designada, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme o rito ordinário, sendo ao final proferida sentença condenatória, na qual, também, deverá ser fixado o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela ofendida, nos moldes do que preceitua o art. 387, IV, do Código de Processo Penal.”

QUANTO A ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Após detida análise, tenho que não assiste razão à acusação.

A
aplicação do princípio da insignificância, ou a admissão da ocorrência de um crime de bagatela, reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem.

Veja-se, sobre o tema, a lição de Cezar Roberto Bitencourt:

“O princípio da insignificância foi cunhado pela primeira vez por Claus Roxin, em 1964, que voltou a repeti-lo em sua obra Política Criminal y Sistema del Derecho Penal, partindo do velho adágio latino mínima non curat praetor.

A tipicidade penal exige uma ofensa de alguma gravidade a bens jurídicos protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa a esses bens ou interesses é suficiente para configurar o injusto típico. Segundo esse princípio, que Klaus Tiedemann chamou de princípio de bagatela, é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal. Amiúde, condutas que se amoldam a determinado tipo penal, sob o ponto de vista formal, não apresentam nenhuma relevância material. Nessas circunstâncias, pode-se afastar liminarmente a tipicidade penal porque em verdade o bem jurídico não chegou a ser lesado.

[...].

Assim, a irrelevância ou insignificância de determinada conduta deve ser aferida não apenas em relação à importância do bem juridicamente atingido, mas especialmente em razão ao grau de sua intensidade, isto é, pela extensão da lesão produzida, como por exemplo, nas palavras de Roxin, 'mau-trato não é qualquer tipo de lesão à integridade corporal, mas somente uma lesão relevante; uma forma delitiva de injúria é só a lesão grave a pretensão social de respeito.

Como força deve ser considerada unicamente um obstáculo de certa importância, igualmente também a ameaça deve ser sensível para ultrapassar o umbral da criminalidade’.

Concluindo, a insignificância da ofensa afasta a tipicidade. Mas essa insignificância só pode ser valorada através da consideração global da ordem jurídica. Como afirma Zaffaroni, ‘a insignificância só pode surgir à luz da função geral que dá sentido à ordem normativa e, consequentemente, a norma em particular, e que nos indica que esses pressupostos estão excluídos de seu âmbito de proibição, o que resulta impossível se estabelecer à simples luz de sua consideração isolada’." (in Tratado de Direito Penal, Parte Geral 1, 13 ed., Saraiva: São Paulo, 2008, pp. 20 e 21).

Por outro lado, entende-se que o princípio da “irrelevância penal do fato” jamais pode surgir como elemento gerador de impunidade, sobretudo quando se tratar de crime contra o patrimônio, e não se pode confundir bem de pequeno valor com o de valor insignificante ou irrisório, já que para aquela primeira situação existe o privilégio insculpido no parágrafo 2o do artigo 155 do Código Penal.

In casu
, a
res subtracta
consiste em um
01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo J5, avaliado em R$ 900,00 (novecentos reais)
, conforme o Auto de Avaliação Indireta à fl. 37-IP, o que não pode ser considerado valor ínfimo, em um país em que o salário mínimo vigente no período era de R$998,00 (novecentos e noventa e oito reais).

Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE FURTO.
VALOR DO OBJETO SUPERIOR A 10 % (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Esta Corte entende que não se aplica o princípio da insignificância quando o valor da res furtiva era superior a 10% do salário mínimo da época dos fatos.

2. No caso dos autos, a Corte Estadual concluiu pela inaplicabilidade do princípio da insignificância a fim de afastar a tipicidade material da conduta, que o valor do bem que se tentou subtrair chegava a quase um terço do salário mínimo então vigente.3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1946136/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)”

Afastada, portanto, a atipicidade da conduta ante a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância, não há que se falar em absolvição do apelante com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

A defesa em suas razões, pretende o afastamento da causa de aumento prevista no §1o, do art. 155, do Código Penal.

Pois bem.

Da detida análise dos autos e da sentença proferida, a subtração d
as
res furtiva
ocorreu durante o período noturno, o qual tem maior vulnerabilidade para o patrimônio, em razão da redução do grau de vigilância sobre os bens, consoante às provas orais colacionadas nos autos.

In casu,
verifica-se que a vítima foi firme ao alegar em seus depoimentos que o furto ocorreu entre 00:00hrs e 01:00hr da manhã, período em que as pessoas encontram-se repousando e que a vigilância das autoridades e dos populares é diminuída e menos eficiente.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
Para a configuração da circunstância majorante do § 1o do art. 155 do Código Penal, basta que a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno
, dada a maior precariedade da vigilância e a defesa do patrimônio durante tal período, e, por consectário, a maior probabilidade de êxito na empreitada criminosa, sendo irrelevante o fato das vítimas não estarem dormindo no momento do crime, ou, ainda, que tenha ocorrido em estabelecimento comercial ou em via pública, dado que a lei não faz referência ao local do crime” (AgRg no AREsp 1.234.013/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 03/09/2018).

Embora a vítima não tenha deixado claro em suas declarações o horário exato em que ocorreu o crime, frisou que ocorreu no período em que se encontrava em repouso “dormindo. Veja-se:

“[...] QUE é moradora do Residencial do Bairro São Sebastião no apartamento no 04 que fica no térreo;
QUE no dia do fato a declarante estava dormindo sozinha em seu apartamento e havia deixado a janela da sala entreaberta e que acredita que o suspeito adentrou em seu apartamento através dessa janela, tendo em vista que não houve arrombamento; Que a declarante estava em seu quarto e ouviu um barulho do cabo sendo desconectado do aparelho celular que estava ao seu lado durante a noite e que pode ver um vulto saindo de seu quarto no escuro;
Que a declarante não reconheceu a pessoa que saiu de dentro do seu quarto e a mesma fingiu estar dormindo e só levantou na hora que o suspeito passou pelo corredor da porta de seu apartamento, onde a luz do sensor ascendeu e foi nesse momento que a declarante se levantou e viu a porta da sala aberta e chamou por socorro; Que a declarante comunicou o furto através de boletim de ocorrência e a perícia técnica esteve no local; Que a declarante informa que a perícia encontrou vestígios na porta e na janela de sua casa; Que fora levado de sua casa um telefone celular J5 sansung de cor dourada; Que é de conhecimento da declarante que já ocorreram furtos neste residencial e que só depois do furto ocorrido no apartamento dela é que foram instaladas câmeras de vigilância; Que recentemente houve outro furto no residencial e que a declarante não soube de quem era e o que acontecera, porém foi ela quem percebeu e alertou aos proprietários que a câmera de vigilância estava virada para parede e não para entrada do residencial [...]”

Importante registrar que a incidência da causa de aumento repouso noturno restou evidenciada não só pelas declarações da vítima, mas também através das informações contidas no laudo pericial (Id. 99092466-fls. 13/14) elaborado às s 06 h 40 min do dia 02 de março de 2018, além dos depoimentos prestados pelos investigadores Gelmar Claudio e Espedita Cristina Silva, que afirmam que o apelante já era conhecido pela vizinhança e pelos policiais pelo seu
modus operandi
uma vez que age sempre durante o período noturno.

Logo, é inviável o afastamento da causa de aumento de pena relativa à prática do crime de furto durante o repouso noturno quando existe prova apta a justificar tal incremento.

Quanto a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea, para análise, transcrevo a dosimetria aplicada na sentença:

“...Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o réu Frederico Feitosa Viana, dando-o como incurso nas penas do artigo 155 do Código Penal.

O crime imputado possui a seguinte tipificação: Furto Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusâo, de um a quatro anos, e multa. § 10- A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL).

Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP são totalmente favoráveis, razão pela qual fixo a pena no mínimo legal, ou seja, em 01 anos de reclusão. Circunstâncias legais (agravantes/atenuantes).

Presente a atenuante da confissão, de forma que mantenho a pena no mínimo legal.

Causas de aumento ou diminuicão de pena. Aumento a pena de 1/3, totalizando 01 ano e 04 meses de reclusão
Assim e pena definitiva é fixada em 01 ano de reclusão.

Detraio da pena definitiva aplicada os 03 meses e 03 dias que o réu ficou preso, restando ser cumprida a pena de 01 ano e 27 dias de reclusão.(...)” (sic).

Da leitura acima, observa-se que o Magistrado sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea, porém, deixou de aplica-la para reduzir a pena-base aquém do mínimo legal, em razão da vedação da Súmula 231 do STJ.

O
portuno assinalar que as atenuantes previstas no artigo 65, do Código Penal, ao contrário das causas de diminuição de pena, não integram o tipo penal, além de que também não possuem previsão de quantitativos próprios para a redução, de modo que, mesmo verificando a ocorrência de algumas delas, cumpre ao magistrado respeitar os limites fixados pelo legislador no preceito secundário do tipo penal infringido, ou seja, deve se sujeitar ao mínimo e ao máximo previsto em abstrato.

Desse modo, importa salientar que muito embora correto o reconhecimento da atenuante confissão espontânea, a
fixação da pena aquém do mínimo viola preceito a ordem legal no tocante à finalidade da pena, que se circunscreve entre o mínimo e o máximo, sendo esta a orientação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral, confirmando a jurisprudência que impede a fixação da pena abaixo do mínimo legal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 597270/RG-QO/RS, consoante se vê:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de

liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Decisão

1 Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, reconheceu a repercussão geral, reafirmou a jurisprudência a respeito, negou provimento ao recurso e determinou a adoção dos procedimentos previstos no artigo 543-B, § 3o, do Código de Processo Civil.

Em seguida, o Tribunal, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, resolveu questão de ordem, suscitada pela Senhora Ministra Cármen Lúcia, no sentido de autorizar o Relator a decidir definitiva e monocraticamente pedido de habeas corpus, no caso de fixação de pena abaixo do mínimo legal por conta da incidência de circunstância genérica atenuante. Votou o Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, os Senhores Ministros Celso de Mello e Joaquim Barbosa. Falaram, pelo recorrente, o Dr. Gustavo de Almeida Ribeiro, Defensor Público da União e, pelo Ministério Público Federal, o Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos. Plenário, 26.03.2009.”
(RE 597270 RG-QO/RS - RIO GRANDE DO SUL

- REPERCUSSÃO GERAL POR QUEST. ORD. RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Rel. Min. CEZAR PELUSO - j. 26-3-2009).

Não é diferente o entendimento deste Tribunal de Justiça, consoante se infere dos seguintes arestos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO TIPIFICADO NO ART. 11, DA LEI 10.826/03 – IRRESIGNINAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – READEQUAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL COM AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ, – IMPOSSIBILIDADE –ENTENDIMENTO CONSOLIDADE STF E STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento cristalizado no enunciado no 231 da Súmula da jurisprudência dominante do colendo Superior Tribunal de Justiça desautoriza estabelecer-se através da aplicação de atenuantes, quantidade de pena privativa de liberdade inferior ao previsto para o preceito secundário da norma penal incriminadora.

(N.U 0009582-17.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 21/05/2021)
”

“
[...]
A presença de circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa autorizam a diminuição da pena na fase intermediária, não podendo, porém, ficar aquém do mínimo legal, por força da Súmula 231 do STJ. (N.U 0011372-24.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)

Portanto, considerando que as circunstâncias atenuantes genéricas não podem ultrapassar o limite mínimo cominado no tipo penal, mantenho a dosimetria aplicada à sentença, não havendo qualquer alteração a ser feita.

Ante o exposto,
desprovejo

o recurso de apelação interposto por
Frederico Feitosa Viana
, mantendo a r. sentença proferida em todos os termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021